Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EMPRESA. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei n.o 11.419/2019, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (art. 9o), sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o), dispensando a exigência de publicação no órgão oficial.
2. Na hipótese, a empresa a quem dirigida a obrigação encontra-se cadastrada para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e, assim, foi devidamente intimada pelo meio previsto na lei, eis que as intimações realizadas na forma eletrônica são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.